Tribunal: TJES
Processo: 0007026-62.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007026-62.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: NATHALYA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Invertido o ônus da prova, era encargo processual da instituição de ensino infirmar as alegações da inicial, o que não fez.

2.
Deve ser reduzido o montante de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, sem proporcionar enriquecimento ilícito da parte.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível
interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 80/83), que, nos autos da ação ordinária movida por
Nathálya Souza da Silva,
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,0 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 84/94), a instituição de ensino sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços por sua parte, uma vez que não promoveu a negativação da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. A apelada ajuizou a presente demanda narrando que, conquanto nunca tenha estudado na instituição de ensino apelante (UNIPAR), a mesma promovia cobranças de mensalidades indevidas, o que culminou na inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Segundo ela, descobriu a ocorrência quando, ao efetuar compra em estabelecimento comercial, teve o crédito negado. Em diligência posterior no site “serasascore”, verificou que havia uma dívida em seu nome, no valor de R$ 1.228,47, conforme captura de tela anexa (fl. 12).

A instituição apelante, por seu turno, apresentou contestação notoriamente genérica (fls. 47/54), que não abordava os fatos narrados à inicial, se limitando a alegar que (i) os documentos colacionados pela autora, ora apelada, nada provavam, e (ii) que não havia nexo de causalidade entre sua conduta (sem especificar que conduta seria) e o dano experienciado. Ainda, em cumprimento da liminar, juntou comprovantes de baixa das restrições (fls. 33/37), constando, inclusive, novo “
score”
da apelada, no patamar de 329, que é considerado “baixo”, ainda mais se comparado ao que constava na captura de tela antes coligida (“
score”
de 689, classificado como “bom”).

Nesse sentido, é incontroverso
(1)
que a instituição registrou dívida em seu nome junto à Serasa, conforme captura de tela coligida (fl. 12) e
(2)
que o “
score
” da apelada sofreu considerável redução entre o período de ajuizamento da ação e de cumprimento da liminar, o que diminui suas chances de conseguir crédito.

Primeiramente, ressalto que os autos estão pouco instruídos, gerando incertezas acerca dos pormenores do caso. De todo modo, identifico que o juízo
a quo,
em decisão saneadora (fl. 72),
inverteu o ônus
probatório
e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 –
grifei
)”.

Nessa toada, considerando a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a qual não foi recorrida ou ao menos impugnada,
competia ao réu demonstrar a inexistência
(ou higidez)
de dívida, de negativação ou de relação jurídica entre as partes, o que não o fez.

Com efeito, identifico que a instituição não trouxe aos autos qualquer elemento que fosse apto a infirmar as alegações da inicial, inclusive sequer discorrendo sobre os fatos narrados em sua contestação, presumindo-se verdadeira a narrativa inicial, nos termos do art. 341, CPC
1
. Outrossim, ainda que não aplicado o referido dispositivo legal, é evidente que não comprovou não ter inscrito
dívida inexistente no nome da autora.

Esclareço que o extrato coligido à fl. 34 demonstra tão somente o cumprimento da liminar deferida, não detendo força probatória para demonstrar a inexistência de negativação.

Não obstante, destaco que a captura de tela coligida à fl. 12, além de demonstrar efetivamente a cobrança de dívida indevida, levanta a presunção de veracidade quanto a negativação, sendo dever da instituição demonstrar em sentido contrário, sobretudo após a inversão do ônus, que não foi descortinado pelo apelante.

Em relação ao ressarcimento por dano moral, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, eis que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, operando-se indiscutível violação
in re ipsa
aos direitos da personalidade.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, proponho a sua redução para o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
o qual penso estar em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando ainda que o valor indevidamente cobrado não passa de dois mil reais, em cotejo com a reprovabilidade da conduta, o porte da instituição de ensino, os parâmetros indenizatórios desta Corte e sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte.

Ademais, rememoro que, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
, o que deve ser observado no caso concreto em relação a definição do valor da indenização por danos morais, por não verificar, repito, relevantes circunstâncias que ensejem a fixação da quantia diversa da costumeiramente fixada em casos semelhantes.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021166-52.2017.8.08.0048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2023); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000145-07.2022.8.08.0032, Relator : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2024, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009957-27.2018.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2023).

Do exposto,
conheço e
dou provimento parcial
à apelação cível, a fim de reduzir para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a indenização por danos morais arbitrada em favor da apelada.

É como voto.

1
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.